Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711634-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ADERSON DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento (ID 25013518), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face do ESPÓLIO DE JOSÉ ADERSON DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal número 0718831-06.2021.8.07.0016, determinou que o Distrito Federal emendasse a petição inicial para juntar a certidão de óbito de José Aderson de Oliveira, e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, ao entendimento de que a ele compete a representação judicial do espólio, além de determinar que o Agravante promova a citação de todos os herdeiros, caso não localizasse inventário, sob pena de indeferimento da inicial. Em petição de ID 29687793, o Agravante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2021 15:50:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador